Tribunal: STF
Processo: ARE 1569079
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reajuste de proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do stf. Incidência das súmulas 279, 280 e 283. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário em razão da incidência de óbices sumulares e da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso, quando a decisão recorrida não impugna os fundamentos da decisão recorrida; (ii) definir se é cabível o recurso extraordinário quando a análise da controvérsia demanda reexame de matéria fática ou de legislação local (Súmulas 279 e 280 do STF); (ii) verificar se há direito adquirido do servidor público aposentado à vinculação de seus proventos ao valor do salário mínimo. 



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o recurso extraordinário não pode ser conhecido quando a apreciação da matéria exigir reexame de fatos e provas (Súmula 279) ou de normas de direito local (Súmula 280).



    5. A vinculação de proventos de aposentadoria ao salário mínimo é inconstitucional, por contrariar o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de benefício previdenciário.



    6. No julgamento da ADI 4.420/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não há direito adquirido à concessão de reajuste de proventos de aposentadoria com base no salário mínimo, reafirmando a impossibilidade de vinculação automática dos benefícios a esse parâmetro.



    7. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com essa orientação jurisprudencial, inexistindo violação direta à Constituição Federal que justifique o processamento do recurso extraordinário.



    8. A ausência de questão constitucional autônoma e a necessidade de reexame do contexto normativo e fático regional configuram óbices intransponíveis ao conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; art. 102, III, a.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.420/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 26/03/2014; STF, Súmulas 279 e 280.